Tribunal: TJSP
Processo: 2137159-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência da inventariante contra decisão que indeferiu o pedido para condenar o coerdeiro agravado a lhe pagar aluguel, remetendo as partes para discutir, em ação própria, eventuais prejuízos decorrentes da ocupação exclusiva do coerdeiro sobre o imóvel que compõem o acervo hereditário – Não acolhimento - A matéria (arbitramento de aluguel) não envolve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência da inventariante contra decisão que indeferiu o pedido para condenar o coerdeiro agravado a lhe pagar aluguel, remetendo as partes para discutir, em ação própria, eventuais prejuízos decorrentes da ocupação exclusiva do coerdeiro sobre o imóvel que compõem o acervo hereditário – Não acolhimento - A matéria (arbitramento de aluguel) não envolve discussão sucessória, mas obrigação de cunho meramente patrimonial, devendo ser debatida em ação própria – Ausência de conexão, ex vi do art. 55, do CPC – Questão de alta indagação que também não deve ser dirimida no inventário, conforme art. 612, do CPC - Precedentes deste e. Tribunal – RECURSO DESPROVIDO.